Tribunal: TJMT
Processo: 8014189-65.2017.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014189-65.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CAROLINE EVANGELISTA DE MOURA - CPF: 004.115.181-00 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.545.980/0001-00 (RECORRIDO), JLB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.867.679/0001-13 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (RECORRIDO), ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ - CPF: 013.941.361-88 (RECORRIDO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (RECORRIDO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (RECORRIDO), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (RECORRIDO), GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.379.892/0001-25 (RECORRIDO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ARESE INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 35.852.945/0001-16 (RECORRIDO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), CHICAGO PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA - CNPJ: 37.472.476/0001-35 (RECORRIDO), FLORAIS DO CERRADO INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 38.861.284/0001-83 (RECORRIDO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (RECORRIDO), INVILLA INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.120.285/0001-04 (RECORRIDO), GINCOBRDU SPE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 12.442.116/0001-60 (RECORRIDO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, em julho de 2025, no valor de R$ 119.967,21. A parte recorrente alega nulidade do bloqueio, ampliação indevida do polo passivo, ausência de contraditório, inexistência de grupo econômico, violação ao patrimônio de afetação e surpresa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no bloqueio via SISBAJUD por ausência de contraditório; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de grupo econômico sem desconsideração da personalidade jurídica; (iii) determinar se houve violação ao regime do patrimônio de afetação; e (iv) verificar se a execução poderia atingir empresa do mesmo grupo para satisfação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi regularmente instaurado, contestado e julgado improcedente, não havendo nulidade processual.

4.

O reconhecimento do grupo econômico é instituto distinto da desconsideração da personalidade jurídica e pode ser admitido quando comprovada atuação coordenada entre empresas, com coincidência de sócios, identidade de atividades e confusão operacional.

5.

O conjunto probatório revelou elementos suficientes para caracterizar unidade econômica entre as empresas, justificando o redirecionamento da execução e a penhora de valores, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.337.954/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2016).

6.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor, sendo legítima a penhora de bens ou valores de empresa integrante do mesmo grupo econômico quando frustradas as tentativas de satisfação do crédito (STJ, AgInt no AREsp n. 956.931/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2017).

7.

O reconhecimento do grupo econômico em execução cível não depende dos critérios do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, próprios da seara trabalhista.

8.

A alegação de impenhorabilidade com base em patrimônio de afetação não prospera, pois não houve comprovação de que a conta bloqueada seja vinculada, nos termos do art. 31-A da Lei n. 4.591/64.

9.

A ausência de prova de individualização financeira do empreendimento afasta a incidência do regime protetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento de grupo econômico em execução cível prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que comprovada a atuação integrada e confusão patrimonial entre as empresas.

2.

A inexistência de prova de vinculação formal e financeira impede o reconhecimento da impenhorabilidade por patrimônio de afetação.

3.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor, sendo legítima a penhora de valores de empresas solidariamente responsáveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8014189-65.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Florais do Cerrado Incorporações Ltda

Recorrido(s):

Leandro Pereira de Moura

Caroline Evangelista de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO

interposto por Florais do Cerrado Incorporações Ltda contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio realizado via SISBAJUD em julho de 2025, no valor de R$ 119.967,21.

A recorrente sustenta nulidade do bloqueio realizado via SISBAJUD sob a afirmação de que teria havido ampliação indevida do polo passivo, ausência de contraditório, inexistência de grupo econômico, violação ao regime do patrimônio de afetação e surpresa processual. Alega, ainda, que a decisão que determinou a penhora teria desconsiderado a natureza jurídica da empresa e a individualidade patrimonial do empreendimento Parque do Cerrado – Condomínio Jatobá.

Contrarrazões foram apresentadas pelos exequentes no ID 325775824.

Passo ao exame.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A alegação de ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não merece prosperar.

O processo revela que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi regularmente instaurado, recebeu contestação específica dos sócios e empresas citadas, e foi julgado improcedente em 12/06/2025 (ID 325775702), ocasião em que o juízo expressamente indeferiu a desconsideração, reconheceu a ausência dos requisitos legais e registrou a preclusão da matéria em razão de indeferimento anterior constante do ID 325775575. Essa decisão permanece íntegra, não tendo havido qualquer superação.

O ponto central, contudo, é que a desconsideração e o reconhecimento de grupo econômico são institutos distintos, como expressamente reconhecido pelo juízo na decisão posterior de 01/08/2025, ID 325775747.

As decisões de 10/07/2025 e 01/08/2025 deixam claro que o reconhecimento de grupo econômico decorreu de elementos objetivos constantes dos autos, tais como a coincidência de sócios, a semelhança das atividades empresariais desenvolvidas, a documentação de outro processo judicial que já havia reconhecido o mesmo grupo e a integração operacional entre as empresas, todos suficientes, em sede de execução cível, para caracterizar unidade econômica.

Não se tratou de presunção ou mera identidade societária, mas de um conjunto probatório que evidenciou atuação coordenada no mesmo ramo imobiliário.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA CONTROLADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora do faturamento de sociedade empresária,
quando, apesar de não constar como principal devedora, integrar grupo econômico da executada, sendo controlada por essa, e houver confusão patrimonial entre as empresas
. 2. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.337.954/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 1/8/2016, destacou-se).

Diante desse cenário, do qual se extraem elementos indicativos da configuração de grupo econômico, mostra-se adequada a realização da penhora como meio de imprimir efetividade à execução.

Ademais, a tentativa da recorrente de condicionar o reconhecimento do grupo econômico aos requisitos do art. 2º, §2º e §3º, da CLT, não se sustenta, pois tais critérios são próprios do direito do trabalho e não limitam a responsabilidade solidária no âmbito cível.

Também não procede a argumentação de que a existência de bens da devedora principal impediria o redirecionamento.

As decisões ressaltam que, embora haja indicação formal de bens, a execução tramita desde 2017 sem resultado útil, revelando ausência de cooperação da devedora e justificando a ampliação do polo passivo para garantir a efetividade da tutela executiva. A simples existência de patrimônio não impede o reconhecimento da solidariedade quando configurada a unidade econômica.

Acrescenta-se, outrossim, que,
"embora deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor, ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da dívida inadimplida ."
(STJ, AgInt no AREsp n. 956.931/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 10/4/2017).

Igualmente improcede a alegação de insuficiência probatória. O reconhecimento se fundamentou exclusivamente em documentos idôneos e acessíveis às partes, compatíveis com o rito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade de dilação probatória.

A decisão de 01/08/2025, ao rejeitar os embargos de declaração, reforçou que não havia contradição entre o indeferimento prévio do incidente de desconsideração e o reconhecimento do grupo econômico, por se tratarem de institutos distintos.

Em relação à alegação de impenhorabilidade por suposto patrimônio de afetação, a recorrente não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que a conta atingida pelo SISBAJUD é efetivamente conta vinculada nos termos do art. 31-A da Lei n. 4.591/64.

O simples registro de afetação na matrícula imobiliária não comprova a individualização financeira dos ativos. Para que a proteção se imponha, é indispensável a demonstração documental de que os valores depositados se referem exclusivamente ao empreendimento afetado, o que não ocorreu.

Os extratos apresentados não evidenciam movimentação típica de conta vinculada e não há identificação formal perante agente financeiro. Ausente prova mínima da destinação exclusiva dos valores, não há como acolher a tese de impenhorabilidade.

Portanto, a decisão não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025